Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO C. STJ. PENHORA DE SALDO DE RESERVA DE POUPANÇA MANTIDO PELA DEVEDORA JUNTO À INSTITUIÇÃO CREDORA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EXECUTADA PELA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APÓS A CONSTRIÇÃO DOS VALORES. OMISSÃO SANADA SEM ALTERALÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração determinado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, para que seja sanada a omissão acerca da ‘controvérsia sob o prisma da ausência de depósito judicial, o que inviabiliza imputar à parte exequente a responsabilidade de arcar com a correção monetária incidente sobre os valores bloqueados’ (REsp no 1.974.669-DF).
2. No caso, evidencia-se que o saldo da reserva de poupança mantido pela devedora junto à instituição credora fora destinado ao pagamento da dívida mediante compensação. Assim, constituía ônus da própria credora, recebedora e custodiante do numerário, tomar as providencias necessárias para a correção monetária do valor, o que afasta a plausibilidade de sua tese recursal.
3. Ainda que não tenha havido depósito judicial, os valores penhorados estavam sob administração da exequente, de modo que se mostra absolutamente descabida a pretensão de imputar à executada a responsabilidade pela correção monetária e juros moratórios após a data da efetivação da constrição, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa da parte credora.
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.